Tribunal: TJMT
Processo: 0014118-38.2013.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. URV. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0014118-38.2013.8.11.0003

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ARILSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 573.275.135-15 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JOSE DONIZETE DA SILVA - CPF: 001.840.328-06 (EMBARGADO), VANUSA DOURADO DE FREITAS - CPF: 011.053.261-95 (EMBARGADO), RAFAEL JOSE DOS SANTOS ALVES - CPF: 021.250.671-45 (EMBARGADO), ROSICLEIA DE JESUS LOPES - CPF: 666.964.701-82 (EMBARGADO), ROZIMAR DOS SANTOS - CPF: 733.829.819-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. URV. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão homologatória de laudo pericial em liquidação de sentença referente à conversão de vencimentos pela URV, sem prévia intimação do perito para esclarecimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados do laudo, conforme previsto no art. 477, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada ilegalidade da prova pericial e a
possibilidade de aplicação do livre convencimento motivado pelo julgador.

4. A homologação de cálculos sem prévia intimação do perito para esclarecimentos sobre pontos impugnados configura
error
in procedendo, violando o disposto no art. 477, § 2º, do CPC.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, em casos de liquidação de sentença referente à URV, é necessária a intimação do perito para prestar esclarecimentos quando houver impugnação aos cálculos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:
"Em liquidação de sentença referente à conversão de vencimentos pela URV, é imprescindível a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados do laudo, antes da homologação dos cálculos, sob pena de nulidade por
error
in procedendo."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 25/07/2023; TJ-MT - AI: 10183272720228110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O Embargante alega que o
decisum
embargado é omisso, pois limitou-se a arguir que o ato sentencial deve levar em consideração o que foi pontuado pelo perito, mas como arguido no agravo interno e devidamente comprovado, bem como não manifestou à possibilidade de se valer do livre convencimento motivado, sobretudo quando a prova é ilegal.

Assevera que à recomposição das leis ulteriores, pontuou que, se restar ausente cálculo da reestruturação de carreira, a diferença deve ser apurada em liquidação de sentença.

Salienta que não observou os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que na perícia, não houve observância dos parâmetros supracitados, motivo pelo qual é dotada de ilegalidade, concluindo corretamente o juízo de origem.

Por
tal
razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Os Embargados não apresentaram suas manifestações.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a
reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante alega que o
decisum
embargado é omisso, pois limitou-se a arguir que o ato sentencial deve levar em consideração o que foi pontuado pelo perito, mas como arguido no agravo interno e devidamente comprovado, bem como não manifestou à possibilidade de se valer do livre convencimento motivado, sobretudo quando a prova é ilegal.

Assevera que à recomposição das leis ulteriores, pontuou que, se restar ausente cálculo da reestruturação de carreira, a diferença deve ser apurada em liquidação de sentença.

Salienta que
decisum
não observou os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que na perícia, não houve observância dos parâmetros supracitados, motivo pelo qual é dotada de ilegalidade, concluindo corretamente o juízo de origem.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso de Apelação, bem como o Agravo Interno.

Assim, o
decisum
embargado ao analisar questão de fundo, constatou que inexistiu novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que no que tange a alegação de que a Lei Estadual 6.528/94 não foi apta a reestruturar a carreira dos apelantes, uma vez que a referida lei não apresenta elementos que denotem uma reestruturação de carreira e sim apenas realinhamento de tabelas salariais, ou seja ou aumento salarial, entendo que deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na
liquidação
da sentença.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“
frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In
casu
, constata-se que o Magistrado
a quo
, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (id. n.151778291), verifica-se que foi pontuado:

O cálculo da conversão foi realizado de acordo com o disposto no artigo 22 da Lei 8.880/94, o qual estipula a metodologia a ser utilizada na conversão dos salários do servidor público. Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - Dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta lei, independentemente da data do pagamento; II - Extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. É importante ressaltar que o artigo 22 apresenta em seu § 2º uma importe análise a ser observada na hora da conversão. § 2º Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao
disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. Deverá ser verificado o que é mais vantajoso ao servidor, ou seja, é mais benéfico o valor obtido da média aritmética dos salários recebidos entre 11/1993
a
02/1994, ou o valor do salário recebido em 02/1994. [...] A perícia concluiu que entre 11/1993 e 02/1994 o servidor obteve uma perda do poder aquisitivo em seu salário de 11,98%. [...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

Assim é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –LIQUIDAÇÃODA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação
financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022,
Publicado
no DJE 27/6/2022). [Destaquei]

Nessa quadra, não
verifica-se
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Logo, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL
–PARADIGMA
ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO
DESEGURANÇA

–INVIABILIDADE
– VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão,
contradição ou
obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Desembargador Márcio Vidal
:

[...]

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O Embargante alega que o
decisum
embargado é omisso, pois limitou-se a arguir que o ato sentencial deve levar em consideração o que foi pontuado pelo perito, mas como arguido no agravo interno e devidamente comprovado, bem como não manifestou à possibilidade de se valer do livre convencimento motivado, sobretudo quando a prova é ilegal.

Assevera que à recomposição das leis ulteriores, pontuou que, se restar ausente cálculo da reestruturação de carreira, a diferença deve ser apurada em liquidação de sentença.

Salienta que não observou os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que na perícia, não houve observância dos parâmetros supracitados, motivo pelo qual é dotada de ilegalidade, concluindo corretamente o juízo de origem.

Por
tal
razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Os Embargados não apresentaram suas manifestações.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, votou no sentido de rejeitar o recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de
que,
não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno, registrado sob o nº 0014118-38.2013.811.0003, que, a unanimidade, desproveu o recurso, cuja ementa ficou assim consignado:

[...]

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA
CONTÁBIL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser

Desprovido.

Denota-se dos autos, que, cuida-se de Apelação Cível, interposto por
Arilson Moreira Rodrigues e outros
, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária (URV), em fase de Cumprimento de Sentença, n. 0014118-38.2013.811.0003, proposta pela parte autora em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

Assim
, não há que se falar em aplicar
, no caso em tela,
o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.880/94
, como assinalado pelo perito.

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de
11,98%
é
INEXISTENTE
.

Ressalta-se que o perito não considerou a reposição salarial recebida pelo autor, nos meses de
abril, maio e junho de 1994
, por meio da rubrica
DIF CONV. MP-482 URV,
conforme se verifica da ficha financeira (id. 48948026, pág. 36), relativa
a
diferença prevista no
inciso II do artigo 25

da Lei nº8.880/94:

[...]

Referido pagamento da diferença nos meses de
abril, maio e junho de 1994
evidentemente supriu a perda salarial verificada no primeiro cálculo de
-1,86
de modo que inexiste valor a ser recebido pelos servidores a título de URV.

Além dessa diferença recebida (DIF CONV. MP-482 URV), houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, que de acordo a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso, o aumento foi de 18% (fls. 431/432).

[...]

Como se vê, inexiste defasagem na remuneração da parte autora.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salariais na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

[...]

Anoto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

[...]

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero
”, após a realização de perícia contábil.

P.R.I.C.

Os autos, foram remetidos a esta Instância em sede de Recurso de Apelação interposto pela parte autora. O eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, em decisão monocrática votou nos seguintes termos (parte dispositiva):

[...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo expert.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

Assim, ante a demonstração da defasagem salarial existente, é necessário que haja reanálise do caso, a se levar em consideração as pontuações realizadas na perícia contábil.

Forte nessas razões e sem mais delongas
,
DOU PROVIMENTO,PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por Arilson Moreira Rodrigues e Outros
,
a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, no intuito de que se observe as informações e cálculos prestados na perícia contábil.

Com o trânsito em julgado, devolva-se o feito à instância de origem.

Intimem-se. Cumpra-se.

[...]

Desse modo o
Estado de Mato Grosso
, interpôs Agravo Interno, alegando em síntese que a decisão impugnada não deve prosperar, pois foi baseada em premissas equivocadas, ao entender que o juízo a quo considerou apenas a documentação do requerido em detrimento do laudo pericial, posto que analisou criteriosamente a prova pericial e constatou que o perito aplicou metodologia equivocada, desrespeitando a Lei 8.880/1994, pois calculou com base no artigo 25 desta Lei, conquanto o correto seria a observância do artigo 22.

Salienta que, não poderia ser estabelecido na norma, dois procedimentos distintos quanto a metodologia da conversão da URV, uma vez que, de acordo com o artigo 22, na conversão da moeda, apenas
os meses de novembro/93, dezembro/93, janeiro/94 e fevereiro/94, deveriam ser utilizados como parâmetro para os cálculos de conversão salarial
.

Sustenta que, as diferenças estabelecidas pelo artigo 25, inciso II dos meses de março/94, abril/94 e maio/94 já foram pagas pelo Estado de Mato Grosso conforme fichas financeiras de abril/94, maio/94 e junho/94 do paradigma.

Discorre sobre a ausência de análise da rubrica "URV" e da falta de análise de recomposição pelas leis de reestruturação de carreira, bem assim da inexistência de defasagem salarial.

Aduz, ainda, que, o acórdão padece de omissão, sustentando que o mérito da pretensão recursal está relacionado ao dever de esclarecimento relacionado ao apontamento das dúvidas, omissões e divergências alegados na impugnação ao laudo pericial, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos, uma vez que se encontra em desacordo com os ditames legais, pois houve a homologação do laudo pericial sem a devida intimação do perito a respeito da impugnação, a fim de prestar esclarecimentos sobre os equívocos cometido pelo
laudo, aduzindo, ainda que, não pode haver prejuízo a este requerido caso não haja a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação, como se observa a regra do art. 477, §2º, incisos I e II do CPC/2015, no que se refere ao dever do perito esclarecer ponto sobre o qual exista divergência, merecendo portanto, reforma.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática mantendo-se a sentença que afastou o laudo pericial ou subsidiariamente seja anulada a decisão, retornando os autos para que o perito se manifeste sobre os pontos arguidos na impugnação ao laudo pericial, sobretudo quanto à ilegalidade da aplicação do artigo 25 da Lei nº 8.880/1994 e, quanto a ausência de análise das leis de restruturação da carreira.

O agravo interno foi desprovido, cujo acórdão ficou assim ementado.

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Desse modo, o
Estado de Mato Grosso
, interpôs Embargos de Declaração, alegando em síntese, que o acórdão padece de omissão, por não se pronunciar sobre diversos pontos arguidos pelo recorrente, quais sejam; a)
o juízo de origem analisou criteriosamente o laudo pericial produzido, tendo concluído por seu afastamento em razão da ilegalidade, sobretudo quando a prova
pericial produzida foi ilegal e desobedeceu aos precedentes: b) Que a perícia aplicou equivocadamente o art. 25 da Lei nº 8.880/1994, inaplicável ao caso: c) a perícia foi equivocada por não ter analisado a recomposição promovida pela DIF.CONV.MP.482-URV, e pelas leis de reestruturação de carreira;

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de manter a decisão do juízo de origem, ou determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de intimar o perito para prestar esclarecimentos,
acerca da metodologia relacionado ao apontamento das dúvidas, omissões e divergências alegados na impugnação ao laudo pericial, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos.

Pois bem.

O art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o Embargante sustenta que, o acórdão incorreu em omissão, pois, há necessidade de esclarecimento acerca da metodologia relacionado ao apontamento das dúvidas, omissões e divergências alegados na impugnação ao laudo pericial, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão do julgador.

Aponta que, após a juntada do laudo pericial, o Estado de Mato Grosso impugnou o laudo e apontou a ocorrência de divergências, dúvidas e omissões nos laudos,
sobre tudo quanto à ilegalidade da aplicação do artigo 25 da Lei nº 8.880/1994,e quanto a análise das leis de reestruturação de carreira.

Aduz ainda, que na perícia, não houve observância dos parâmetros supracitados, motivo pelo qual é dotada de ilegalidade, concluindo corretamente o juízo de origem.

A decisão, é clara no sentido de desprover o recurso interposto pelo agravante, a fim de que seja reformada a decisão monocrática mantendo a sentença que afastou o laudo pericial, ou subsidiariamente seja anulada a
decisão, retornando os autos para que o perito se manifeste sobre os pontos arguidos na impugnação ao laudo pericial, sobre tudo quanto à ilegalidade da aplicação do artigo 25 da Lei nº 8.880/1994,e quanto a análise das leis de reestruturação de carreira.

Eis, a razão do Embargante. Isso porque, analisando detidamente os autos, especificamente quanto a impugnação ao laudo pericial, no que se refere a ausência de intimação do perito, para prestar esclarecimento quanto a aplicabilidade equivocada do artigo 25 da Lei nº 8.880/94.

Assim, no caso concreto, havendo impugnação do laudo pericial por parte do Estado de Mato Grosso, com pedido de esclarecimentos, no que se refere a ausência de intimação do perito, para prestar esclarecimento sobre os pontos arguidos na impugnação ao laudo pericial, sobretudo, quanto a ilegalidade da aplicabilidade equivocada do artigo 25 da Lei nº 8.880/94, bem como para sanar os pontos divergentes, tenho que
deve
ocorrer a intimação do perito.

Nesse sentido:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência”. (grifo nosso)

Com efeito, a homologação do laudo pericial realizada nos autos, sem a intimação do perito para prestar esclarecimento dos pontos formulados na impugnação à perícia, acabou por importar em emprestar

liquidez ao título, sem observância da regra própria, no caso, do artigo 477, § 2º, do CPC, incidindo em
error
in procedendo, quanto ao trâmite da insurgência.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo, tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura
error
in procedendo, em
consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022)

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/8/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura
error
in procedendo, por inobservância da regra inserta no artigo 477, § 2o, do NCPC, o que gera afastamento da decisão agravada.

(TJ-MT 10183272720228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022).

Com essas considerações, tenho que o Recurso de Embargos de Declaração comporta provimento.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator,
Desembargador Márcio Vidal
para divergir e
Acolhendo os Embargos
,
Dar Provimento
, ao Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e prover em parte o apelo a fim de determinar o retorno dos autos a origem, para que se proceda a intimação do perito, para prestar esclarecimentos, nos termos do artigo 477, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024